Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS HIPOSSUFICIENTES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA. MANTIDA.

1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil.

2. Na situação em julgamento, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta indisponibilidade no sítio eletrônico da Banca Examinadora do Concurso, bem como que esta impediu a apresentação dos documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos exigidos pelo edital do certame.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.